Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013575-80.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Marinalva Ramos Rodrigues
Paciente: Eduardo de Arruda Freire
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Dra. Marinalva Ramos Rodrigues, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente Eduardo de Arruda Freire, pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 1o.3.2020, pela suposta prática do delito de receptação, e, no dia seguinte, após ser submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública e para a aplicação da lei penal.
Segundo a impetrante, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta, haja vista que a autoridade judiciária acoimada de coatora se limitou a considerar a gravidade abstrata do delito, e, de modo equivocado, entendeu que a medida extrema seria necessária com base apenas nos “diversos antecedentes criminais”. Contudo, assevera que o paciente responde a “um único fato”.
Por outra vertente, entende que “é necessária a REAVALIAÇÃO da prisão do Réu, uma vez que diante de NOVA SITUAÇÃO imposta pela chegada do Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao requerente”, de modo que a “sua manutenção detido em meio a grandes aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco.”
Ademais, ressalta que, com a edição da Lei n. 13.964/2019, a necessidade da prisão preventiva deveria ser revista no prazo máximo de noventa dias, o que até o presente momento ainda não ocorreu, o que a torna ilegal, tendo em vista que o pacienta já permanece segregado há mais de cento e dez dias.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente restabelecido o status libertatis do paciente, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Conforme visto, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir, em caráter liminar, a liberdade de Eduardo de Arruda Freire, aos argumentos, em síntese, de que não subsistem concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que deve ser observada a excepcionalidade da prisão preventiva, frente à pandemia da Covid-19, além do que a prisão preventiva se tornou ilegal, tendo em vista que, com a edição da novel Lei n. 13.964/2019, deveria a autoridade judiciária reavaliar sua necessidade no prazo máximo de 90 dias, o que não ocorreu.
Contudo, não há falar em concessão liminar da presente ordem.
No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, analisando o conteúdo da decisão hostilizada (Id 29802487), tem-se que o magistrado singular entendeu que o carcer ad cautelam seria imprescindível porquanto este não é um caso isolado na vida do paciente, pois ele possui antecedentes criminais, o que implica dizer que a prisão preventiva seria o meio pelo qual o Estado dispõe para impedir que volte a delinquir.
Sem necessidade de aprofundamentos sobre a questão afeta ao histórico criminal do paciente – sob a perspectiva de que ele ostenta apenas uma condenação –, certo é que a reiteração delitiva é fator preponderante e autoriza a decretação da medida segregatória, pouco importando, ao menos nesta fase inicial, se ele ostenta longa ficha criminal ou, de fato, apenas uma condenação.
Tal circunstância, por si só, demonstra que o paciente não preenche os requisitos necessários para pleitear a liberdade ambulatorial, de sorte que não vejo, primo ictu oculi, que a convicção do magistrado singular, a respeito da necessidade da medida segregatória, não encontre apoio nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por outra vertente, no que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há notícia, ao menos até o momento, de incidência do vírus na cadeia em que se encontra o paciente, e, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas, como a suspensão de visitas e demais medidas preventivas para impedir o contágio dento da unidade prisional.
Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.
Por fim, tendo em vista a escassez de documentos, é evidente que não existem elementos suficientes de convicção para analisar a alegada violação ao disposto na Lei n. 13.964/2019, sob o ângulo de que o magistrado a quo não reavaliou a necessidade de manutenção da medida segregatória, no prazo máximo de 90 dias,
Sem delongas, não há como aferir nem sequer se a defesa provocou o Juízo singular para se manifestar a respeito da necessidade, ou não, da manutenção da prisão preventiva.
Assim, entendo necessária a prévia coleta de informações judiciais para a análise mais acurada a respeito dos argumentos trazidos na impetração, bem como para evitar qualquer tipo de supressão de instância.
Portanto, indefiro a liminar requerida.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora e, estando elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator